Tribunal: TJES
Processo: 0030304-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030304-47.2019.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ERIK GUSTAVO PIANISSOLLA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
ERIK GUSTAVO PIANISSOLLA
, que, ratificando a liminar outrora deferida, julgou procedente o pedido inicial para que o Estado do Espírito Santo reintegre o autor no curso deflagrado pelo Edital n. 01/2018 - CFSd/2018, de maneira a prosseguir nas etapas seguintes, inclusive, em caso de aprovação, com a matrícula no Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSD).

Em suas razões recursais, alega o apelante que:
(1)
o caso concreto foi dirimido pela Administração por meio da aplicação das disposições legais pertinentes ao caso, em estrito cumprimento do princípio da legalidade ou estrita legalidade;
(2)
o apelado omitiu dados relevantes e expressamente requeridos no Formulário de Investigação Social (FIS), o que representou a violação às normas editalícias e motivou a contraindicação do candidato;
(3)
a omissão do candidato acerca da ocorrência policial não é admissível, haja vista que durante a palestra que tratou sobre o preenchimento do FIS, os candidatos foram incessantemente orientados de que a omissão poderia acarretar na contraindicação/não recomendação do candidato e;
(4)
foi orientado que todas as ocorrências policiais em que o candidato tivesse tido algum tipo de envolvimento deveria ser inserido no Formulário de Investigação Social.

Em sede de contrarrazões, pugna o apelado, em síntese, a manutenção do
decisum
objurgado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Com o relator

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida nos autos da ação ordinária ajuizada por
ERIK GUSTAVO PIANISSOLLA
, que, ratificando a liminar outrora deferida, julgou procedente o pedido inicial para que o Estado do Espírito Santo reintegre o autor no curso deflagrado pelo Edital n. 01/2018 - CFSd/2018, de maneira a prosseguir nas etapas seguintes, inclusive, em caso de aprovação, com a matrícula no Curso de Formação de Soldado Combatente (CFSD).

Em suas razões recursais, alega o apelante que:
(1)
o caso concreto foi dirimido pela Administração por meio da aplicação das disposições legais pertinentes ao caso, em estrito cumprimento do princípio da legalidade ou estrita legalidade;
(2)
o apelado omitiu dados relevantes e expressamente requeridos no Formulário de Investigação Social (FIS), o que representou a violação às normas editalícias e motivou a contraindicação do candidato;
(3)
a omissão do candidato acerca da ocorrência policial não é admissível, haja vista que durante a palestra que tratou sobre o preenchimento do FIS, os candidatos foram incessantemente orientados de que a omissão poderia acarretar na contraindicação/não recomendação do candidato e;
(4)
foi orientado que todas as ocorrências policiais em que o candidato tivesse tido algum tipo de envolvimento deveria ser inserido no Formulário de Investigação Social.

Em sede de contrarrazões, pugna o apelado, em síntese, a manutenção do
decisum
objurgado.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

Inicialmente, esclareço que a investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

Seguindo essa linha de raciocínio, pontuou o Ministro Luiz Roberto Barroso que “
ao selecionar candidatos ao ingresso ou promoção no serviço público, é legítimo que o administrador busque aferir não apenas a capacidade técnica, mas também a idoneidade moral do postulante, que, ao assumir o cargo, também passará à função de agente delegado da coletividade”.

Analisando detidamente os presentes autos, vejo que o autor, ora apelado, ajuizou ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo, ora apelante, em razão de sua contraindicação na etapa de Investigação Social do Concurso Público de Provas para o Cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 001/2018.

Consoante Notificação de n. 2280031179, expedida pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, vê-se que o fundamento da contraindicação do autor decorreu de ocorrência policial que versa sobre tentativa de evasão de uma abordagem policial, na qual o autor estava no carona da motocicleta.

No entanto, após compulsar minuciosamente os elementos que instruíram a ação, pude verificar que
consta em desfavor do autor, tão somente, um Boletim de Atendimento narrando que “
em patrulhamento se deparou com um indivíduo suspeito em uma moto que, ao perceber a guarnição, tentou fuga. A viatura fechou o cerco e ele acabou caindo com a moto e machucou”.

Cabe aqui registrar que os fatos narrados (ocorridos no ano de 2015) não produziram qualquer consequência, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em face do apelado, de modo que não há como imputar-lhe a prática de
crime ou infração penal de menor potencial ofensivo.

Desse modo, embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não vislumbro qualquer omissão relevante por parte do apelado que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.

Não há razão, portanto, para que seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento.

Esse é o entendimento adotado neste Órgão Fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO DE PROCESSO SELETIVO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. EQUÍVOCO JUSTIFICADO. INOCORRÊNCIA DE PRÁTICA DELITUOSA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA. 1) Embora exista precedente do Superior Tribunal de Justiça, registrando que a omissão em prestar informações ou a prestação de informações inverídicas ou inexatas, conforme solicitado no edital, na fase de investigação social ou criminal, acarreta a eliminação do candidato do certame,
não se revela razoável eliminar candidato de processo seletivo quando a omissão da informação é involuntária ou na hipótese de não se evidenciar a má-fé na prestação de informações inexatas. 2) Revela-se aceitável que o candidato tenha deixado de mencionar, durante o certame que estava prestando no ano de 2016, a existência de um Termo Circunstanciado de 2013, visto que ele tinha a plena convicção que aquele fato havia sido desconsiderado de seu passado, uma vez que foi comprovado não ter qualquer envolvimento com o ilícito apurado.
3) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048160140876, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – PRESUNÇÃO DE INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Embora o Edital do Concurso n. 001⁄2013 tenha previsão que a prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos possa levar à exclusão do certame, no caso ora em debate não verifico qualquer omissão relevante capaz de afrontar o decoro da classe militar.
2. Apenas as pessoas que ocupavam o carro juntamente com o autor é que foram denunciadas, pois nota-se que não possui sua condição de investigado ou suposto autor do crime. Há tão somente o Boletim de Ocorrência Policial n. 17609848, declarando que o veículo que o impetrante estava, era conduzido por seu pai e foi apreendido em razão de possuir restrição judicial. Constatou-se, ainda, que uma das pessoas que também estava no veículo era policial militar e portava duas armas e munição. 3. Não há denúncia no qual o impetrante figure como suposto autor de algum ilícito penal, nem se vislumbram elementos que confirmem que ele sabia que havia armas no interior do veículo que ocupava, sendo crível sua alegação de que desconhecia tal fato.
4. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não vislumbro qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração. 5. Viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
. 6. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140290388, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2016, Data da Publicação no Diário: 15/08/2016).

Nesses termos, não vejo razões para reformar a r. sentença objurgada, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim,
nego provimento
à remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR - ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CONTRAINDICAÇÃO DO CANDIDATO - BOLETIM DE ATENDIMENTO - INEXISTÊNCIA DE DESDOBRAMENTO PROCESSUAL OU PENAL - IRRAZOABILIDADE DA CONTRAINDICAÇÃO

– RECURSO IMPROVIDO.

1 –
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, também tem como finalidade avaliar a idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública.

2
- Verifica-se dos autos que consta em desfavor do autor, tão somente, um Boletim de Atendimento narrando que “
em patrulhamento se deparou com um indivíduo suspeito em uma moto que, ao perceber a guarnição, tentou fuga. A viatura fechou o cerco e ele acabou caindo com a moto e machucou”.
Cabe aqui registrar que os fatos narrados (ocorridos no ano de 2015) não produziram qualquer consequência, inexistindo notícia de ação penal ou mesmo inquérito policial em face do apelado, de modo que não há como imputar-lhe a prática de crime ou infração penal de menor potencial ofensivo.

3
- Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do apelado que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.

4
- Não há razão, portanto, para que o apelado seja excluído das demais etapas do certame, sendo desproporcional o ato que elimina o candidato apenas em razão de um boletim de atendimento.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.